Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717318-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS, advogado inscrito na OAB/DF no 40.254, em favor de EDUARDO RODRIGUES DE CARVALHO, que responde a ação penal no 0000235 27.2002.8.07.0001, pelos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei no 10.826/2003), apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Busca o impetrante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao legalmente previsto sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva válida, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso I, 115 e 117 do Código Penal. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinada a imediata expedição de ofício ao Juízo de origem e à autoridade coatora, comunicando a suspensão da ordem de prisão até o julgamento final deste habeas corpus, como medida necessária à preservação da liberdade do Paciente. (fl. 12). No mérito, pretende o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. Decido. Conforme noticiado pelo impetrante na petição de fls. 300/301, nota-se que foi proferida sentença em 7/5/2025, reconhecendo a prescrição e declarando extinta a punibilidade do paciente. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de maio de 2025 12:39:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora